Tribunal: TJDFT
Processo: 0001448-94.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. ÚNICO REGISTRO. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/6 SOBRE A PENA-BASE. APLICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Considera-se provada a autoria quando o depoimento da testemunha policial, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cuja palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, confirma as declarações prestadas pela vítima em sede de inquérito, no sentido de que o réu foi o autor de golpe de faca em seu abdome.
II - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
III - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, como no caso, em que os antecedentes estão configurados por três registros de sentença penal condenatória.
IV – Quando a reincidência está caracterizada por um único registro, doutrina e jurisprudência entendem como apropriado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedentes.
V - Embora fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e os maus antecedentes, configurados por três registros de sentença condenatória, determinam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, c/c § 3o, do CP.
VI - A condenação do réu no pagamento das custas processuais decorre de expressa ordem legal, constante do art. 804 do CPP. O pedido de gratuidade de Justiça, para fins de suspensão da exigibilidade, deve ser analisado pelo Juízo das Execuções.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.